Tribunal: STF
Processo: Rcl 62054
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (consoante retificação de lavra da Procuradoria-Geral da República), no processo nº 0072241-89.2008.5.03.0031, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, assim como o conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula do STF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, Gilson Alves Ferreira, perante a 3ª Vara do Trabalho de Contagem/MG, em face da ora reclamante e da empresa tomadora de serviços, Telemar Norte Leste S.A., alegando suposta ilicitude da terceirização e pugnando pela declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, bem como a condenação dos réus, de forma solidária.
 
 3.	Informa que o Juízo de origem julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, declarando ilícita a terceirização ocorrida e nula a contratação, uma vez realizada em atividade-fim da tomadora de serviços.
 
 4.	Noticia que, em sede de recurso ordinário, a 5ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região confirmou a declaração de ilicitude da terceirização.
 
 5.	Sustenta, em suma, que o Tribunal Regional reclamado não observou o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 6.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo nº 0072241-89.2008.5.03.0031, até decisão final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
 
 7.	Em 07/12/2023, requisitei informações à autoridade coatora, determinei a citação da parte beneficiária para o oferecimento de contestação, e abri vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 14).
 
 8.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações nas quais relata o histórico processual (e-doc. 18). 
 
 9.	A parte beneficiária, em contestação, assevera, em resumo, que “há prova específica do vínculo de emprego, nos termos do art. 3.º das Normas Consolidadas, justamente, para induzir este juízo ao erro, conforme se pode observar nos documentos anexados no processo, oriundos da ação trabalhista” (e-doc. 20, p. 2).

 10.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (e-doc. 25):

“Direito do Trabalho. Reclamação constitucional. Terceirização. Vínculo empregatício reconhecido. Alegada afronta à Súmula Vinculante n. 10 e à decisão proferida nos autos da ADPF n. 324/DF. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera inviável reclamação quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada, pois o paradigma de controle sequer existia à época. 
2. Também inexiste relação de estrita aderência entre o conteúdo do acórdão reclamado e os paradigmas de controle invocados. 
3. Pela negativa de seguimento da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	No caso em tela, aponta-se como um dos paradigmas violados a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. Contudo, não há falar em violação ao entendimento desta Corte, no ponto, uma vez que o ato decisório ora impugnado foi publicado em 09/10/2013 (conforme consulta ao sítio eletrônico do TRT3), muito antes, portanto, do julgamento da referida ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
 
 14.	Todavia, no que toca à alegada inobservância ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 10, entendo assistir razão à reclamante. Eis o teor do enunciado sumular:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 15.	Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, reconheceu a ilicitude da terceirização formalizada entre as partes em virtude de envolver atividade-fim da empresa reclamante, nos seguintes termos:

“(...) A hipótese dos autos não se enquadra nas situações de terceirização lícita, sendo indene de dúvidas que a instalação e manutenção de equipamentos de telecomunicações constituem atividade-fim da ré, eis que essenciais ao empreendimento (...)
Portanto, não há dúvidas de que ao exercer a função de instalador e reparador de linhas telefônicas, o reclamante estava inserido na atividade-fim da reclamada, porquanto se trata de atividade permanente, essencial e nuclear da empresa. 
A constatação da terceirização na atividade-fim dispensa qualquer questionamento sobre a existência dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia tais como subordinação e pessoalidade. Os contratos firmados entre as reclamadas não obstam o reconhecimento do vínculo diretamente com a tomadora dos serviços que terceirizou atividade essencial.” (e-doc. 8, p. 131-133; grifos nossos)

 16.	Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que declarou a ilicitude da terceirização, nos seguintes termos:

 
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DE REVISTA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA OU SOLIDÁRIA – RECURSO DE REVISTA DESFUNDAMENTADO – SÚMULA Nº 221, I, DO TST - HIPÓTESE DISTINTA DA ABORDADA NO TEMA 739 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 
1. A situação examinada nestes autos é distinta da abordada no referido precedente de repercussão geral, uma vez que registrado no acórdão desta Turma que ‘Verifica-se, contudo, que o recurso de revista encontra-se desfundamentado ante o disposto no item I, da Súmula 221 desta Corte e no art. 896 da CLT, pois a parte não indica quais dispositivos de lei ou da Constituição Federal, entende terem sido violados, bem como não alega contrariedade a quaisquer súmulas ou orientações jurisprudências, tampouco transcreve arestos para a comprovação de divergência jurisprudencial.’ 
2. Considerando a alegação de inexistência de responsabilidade subsidiária ou solidária, conclui-se que o entendimento adotado por esta Turma no acórdão anteriormente proferido, foi de que o recurso de revista não foi admitido em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal disposto no art. 896 da CLT e na Súmula nº 221, I, desta Corte. O recurso não merece processamento em razão do óbice processual. Não se trata de situação que se contrapõe à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 739, razão pela qual é inviável exercer o juízo de retratação. Juízo de retratação não exercido, com determinação de devolução dos autos à Vice-Presidência.” (e-doc. 18, p. 66; grifos nossos)
 
 17.	Com efeito, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da matéria objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.

 18.	Assim, a autoridade reclamada corroborou o entendimento de que restou ilícita a terceirização, afastando, ainda que de forma não expressa, a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987, de 1995, que tem a seguinte redação:
 
“§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”
 
 19.	Além disso, afastou, também, a aplicação do art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997, que possui a seguinte redação:
 
“Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
(...)
II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.”
 
 20.	Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao art. 97 da Constituição da República, cuja proteção é reforçada pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 21.	Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
	(Rcl nº 47.263-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma,j. 30/11/2020, p. 18/01/2021; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 34.554/MG Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020; grifos nossos).
 
 22.	Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, quanto à ilicitude da terceirização de atividade-fim, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator